Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-89.2026.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0800718-89.2026.8.14.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REQUERIDO: VIVIANE DA COSTA REIS, MARINOR JORGE BRITO

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL. INTERFERÊNCIA JUDICIAL EM DELIBERAÇÕES PARLAMENTARES. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REJEIÇÃO. EFICÁCIA DA DECISÃO SUSPENSIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. § 9º DO ART. 4º DA LEI Nº 8.437/1992. SÚMULA 626 DO STF. MÉRITO. POTENCIAL GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA ADMINISTRATIVA. INTERFERÊNCIA DIRETA NO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E NA ESTABILIDADE NORMATIVA. CONTRACAUTELA DESTINADA À PRESERVAÇÃO DA REGULARIDADE DA ATUAÇÃO ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO QUE NÃO REVISA O MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA, LIMITANDO-SE À SUSTAÇÃO DE SEUS EFEITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deferiu pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Belém, suspendendo os efeitos de decisão proferida em mandado de segurança que havia determinado a sustação dos efeitos de sessão extraordinária da Câmara Municipal e o retorno de proposições legislativas às comissões parlamentares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto do incidente de suspensão em razão da superveniência de sentença no mandado de segurança originário; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da suspensão da liminar, notadamente o risco de grave lesão à ordem pública administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença no processo originário não acarreta, por si só, perda do objeto da suspensão, cuja eficácia se projeta até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e da Súmula 626 do STF.

4. A suspensão de liminar constitui instrumento de contracautela voltado à preservação da ordem pública, não se prestando à revisão do mérito da decisão impugnada, mas apenas à sustação de seus efeitos quando presentes riscos institucionais relevantes.

5. A determinação judicial de retorno de proposições legislativas às comissões da Câmara Municipal, após deliberação plenária e com reflexos sobre normas já sancionadas, possui potencial de gerar instabilidade normativa e administrativa, caracterizando risco de grave lesão à ordem pública administrativa.

6. A referência ao Tema 1.120 da repercussão geral do STF evidencia a necessidade de cautela na intervenção judicial sobre o funcionamento interno do Poder Legislativo, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não implicando afastamento do controle jurisdicional quando presentes violações constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido. Manutenção integral da decisão que deferiu a suspensão da liminar.

Tese de julgamento:

1.

A superveniência de sentença no processo originário não implica perda automática do objeto do incidente de suspensão de liminar, cuja eficácia se projeta até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do § 9º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e da Súmula 626 do STF.

2.

A suspensão de liminar se destina à preservação da ordem pública administrativa e não se presta à revisão do mérito da decisão judicial impugnada, limitando-se à sustação de seus efeitos quando evidenciado risco institucional relevante.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 12.016/2009, art. 15; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt na SLS 3245/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno em Suspensão de Liminar e de Sentença e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
ROBERTO

GONÇALVES

DE

MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARINOR JORGE BRITO e VIVIANE DA COSTA REIS, vereadoras do Município de Belém, contra decisão monocrática proferida pela Presidência deste Tribunal que deferiu o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença formulado pelo Município de Belém, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0909245-42.2025.8.14.0301, em trâmite perante a 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Consta dos autos que, no processo originário, o juízo de primeiro grau deferiu medida liminar para sustar os efeitos da tramitação e do encaminhamento de 17 projetos de lei aprovados em sessão extraordinária realizada em 17/12/2025 pela Câmara Municipal de Belém, sob o fundamento de que a convocação da referida sessão teria ocorrido em desacordo com o prazo mínimo previsto no Regimento Interno da Casa Legislativa.

Inconformado com a decisão, o Município de Belém apresentou pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença, sustentando, em síntese, que a medida judicial ocasionaria grave lesão à ordem pública administrativa, por interferir diretamente no funcionamento do processo legislativo municipal, inviabilizando a implementação de políticas públicas decorrentes dos projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo local.

A Presidência desta Corte, ao apreciar o pedido, deferiu a suspensão da decisão liminar, reconhecendo que a intervenção judicial na tramitação e nos efeitos de atos legislativos regularmente aprovados poderia comprometer o regular funcionamento das instituições municipais e gerar instabilidade na implementação de políticas públicas, circunstância apta a caracterizar risco de grave lesão à ordem pública administrativa.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese:

(i)

a ausência de demonstração concreta de grave lesão à ordem pública apta a justificar a concessão da suspensão;

(ii)

que a decisão liminar proferida pelo juízo de origem teve por finalidade assegurar o devido processo legislativo e garantir o exercício das prerrogativas parlamentares;

(iii)

que a controvérsia não se limita à interpretação de normas regimentais internas, mas envolve violação objetiva ao devido processo legislativo;

(iv)

que o entendimento adotado na decisão agravada teria aplicado de forma equivocada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.120 da repercussão geral; e

(v)

que a suspensão de liminar constitui medida excepcional, cuja concessão depende da comprovação efetiva de risco institucional grave, o que não se verificaria no caso concreto.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando que a liminar proferida no mandado de segurança interfere diretamente na autonomia do Poder Legislativo municipal e no exercício da função legislativa, ao sustar os efeitos de deliberações parlamentares regularmente realizadas. Sustenta, ainda, que a decisão judicial produz impacto institucional relevante, na medida em que paralisa a eficácia de projetos legislativos relacionados à organização administrativa e a políticas públicas de interesse coletivo, circunstância que evidencia potencial grave lesão à ordem pública administrativa.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática da Presidência que deferiu o pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença formulado pelo Município de Belém, suspendendo os efeitos da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0909245-42.2025.8.14.0301.

Antes do exame do mérito recursal, contudo, impõe-se apreciar questão prejudicial suscitada pelas agravantes na petição ID 34386922, referente à alegada perda superveniente do objeto do presente incidente de suspensão.

As agravantes sustentam que o presente incidente teria perdido seu objeto em razão da superveniência de sentença proferida no Mandado de Segurança, que concedeu a segurança e confirmou a medida liminar anteriormente deferida.

Todavia, a alegação não procede.

Conforme já consignado na própria decisão desta Presidência que deferiu o pedido de suspensão, a eficácia temporal da medida de contracautela se submete ao regime jurídico previsto no § 9º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e na Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais a suspensão deferida vigora até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo revogação ou modificação por decisão desta Corte.

O mandado de segurança examina a validade do procedimento legislativo impugnado, ao passo que a suspensão de liminar examina os efeitos institucionais da decisão judicial que interfere nesse procedimento.

São, portanto, planos processuais distintos, regidos por lógicas jurídicas próprias.

Assim, a superveniência de sentença no processo originário, por si só, não implica perda automática do objeto do incidente de suspensão, cuja eficácia permanece íntegra enquanto persistirem os efeitos institucionais da decisão judicial potencialmente lesiva à ordem pública.

Superada a alegação de perda superveniente do objeto, passa-se à análise do mérito recursal.

Como se sabe, o instituto da Suspensão de Liminar e de Sentença, previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 e no art. 15 da Lei nº 12.016/2009, constitui instrumento de contracautela destinado à preservação da ordem pública, da segurança jurídica e da regularidade da atuação estatal, quando a execução imediata de decisão judicial proferida contra o Poder Público apresenta potencial de produzir efeitos institucionais gravemente lesivos.

A análise realizada nesse incidente possui natureza predominantemente político-administrativa, voltada à verificação do impacto institucional decorrente da execução da decisão judicial impugnada, não se confundindo com o exame aprofundado do mérito da causa originária.

No caso concreto, a decisão liminar proferida no mandado de segurança determinou a suspensão dos efeitos da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Belém realizada em 17 de dezembro de 2025, bem como o retorno das proposições legislativas às comissões da Casa Legislativa.

Tal providência judicial produziu impacto direto sobre o funcionamento do processo legislativo municipal, interferindo na eficácia de deliberações regularmente adotadas pelo plenário da Câmara e projetando efeitos sobre proposições legislativas que já haviam sido encaminhadas ao Poder Executivo e convertidas em leis municipais.

Esse quadro revela situação típica de potencial lesão à ordem pública administrativa, compreendida, para fins do instituto da suspensão, como a preservação da regularidade das atividades institucionais do Poder Público e da estabilidade do ordenamento jurídico.

Assim, diversamente do que sustentam as agravantes, a decisão agravada não se baseou em alegações genéricas ou abstratas, mas na constatação de que a execução imediata da liminar interferia diretamente na dinâmica institucional do processo legislativo municipal.

Também não procede o argumento de que a liminar teria sido concedida exclusivamente para assegurar prerrogativas parlamentares ou garantir a observância do devido processo legislativo.

Isso porque a suspensão de liminar não se destina à revisão do acerto jurídico da decisão impugnada, mas apenas à neutralização de seus efeitos quando evidenciado risco relevante à ordem pública.

A contracautela prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 possui natureza eminentemente instrumental e preventiva, destinando-se a impedir que a execução imediata de decisão judicial potencialmente lesiva produza efeitos institucionais graves enquanto a controvérsia jurídica permanece submetida à apreciação jurisdicional nas instâncias competentes.

Assim, ainda que a decisão liminar tenha sido proferida com fundamento na necessidade de assegurar prerrogativas parlamentares ou garantir a observância de normas procedimentais do processo legislativo, tal circunstância não afasta a possibilidade de suspensão de seus efeitos quando demonstrado risco relevante à ordem pública administrativa.

A jurisprudência constitucional tem reiteradamente afirmado que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, o controle jurisdicional sobre atos do Poder Legislativo deve ser exercido com cautela, especialmente quando a controvérsia se limita à interpretação de normas regimentais internas.

Nesse contexto, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.120 da repercussão geral estabelece que o Poder Judiciário não deve interferir na interpretação e aplicação de normas meramente regimentais das Casas Legislativas quando ausente violação direta à Constituição.

A decisão agravada, ao fazer referência a esse entendimento, não afastou a possibilidade de controle jurisdicional em hipóteses de efetiva violação constitucional, mas apenas reconheceu que a intervenção judicial imediata sobre o funcionamento do processo legislativo municipal poderia gerar impacto institucional relevante, justificando a concessão da medida de contracautela.

Também não procede a alegação de que teria havido aplicação equivocada do Tema 1.120 do STF.

A decisão agravada se limitou a reconhecer que a controvérsia instaurada no mandado de segurança envolve aspectos relacionados ao funcionamento interno do processo legislativo municipal, circunstância que recomenda cautela na intervenção judicial imediata, especialmente quando tal intervenção projeta efeitos diretos sobre a produção normativa do ente federativo.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a decisão da Presidência deste Tribunal que suspendeu os efeitos da liminar concedida no juízo de origem, preservando a estabilidade institucional e a continuidade da atuação administrativa até o julgamento definitivo da controvérsia.

O Agravo Interno, por outro lado, não trouxe fato novo ou elemento probatório apto a infirmar as conclusões ali firmadas, limitando-se a renovar inconformismo com a utilização do instrumento de contracautela.

Neste norte, elucida o eminente jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra
“A Fazenda Pública em Juízo”
(2010, p. 553):

O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.

Por fim, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme ao reconhecer que a suspensão de segurança não se presta à invalidação de decisões, mas apenas à sustação de seus efeitos quando configurado perigo concreto à coletividade. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
(SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).

2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta , ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp 1.166.401
. Precedentes.

3. Agravo a que se nega provimento.

(SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021) – grifos nossos

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO MOVIDA PELA PRÓPRIA REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3. Hipótese em que a ação judicial foi proposta pela própria requerente, o que não se admite. Além disso,
a análise acerca da necessidade de prévia perícia judicial para o deferimento da imissão provisória na posse e à interpretação do Tema Repetitivo 472 do STJ não é viável na via excepcional da Suspensão de Liminar e de Sentença, que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada
. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na SLS: 3245 BA 2023/0061284-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). – grifos nossos

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AÇÃO MOVIDA PELO PRÓPRIO REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art . 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3. Hipótese em que a ação judicial foi proposta pelo próprio requerente que, vencido na demanda, apresentou o pedido de contracautela, desvirtuando suas finalidades ao pretender a concessão de efeito ativo como meio de bloquear valores que foram levantados pelo Município de São Sebastião em cumprimento provisório de sentença. 4.
São incompatíveis com a excepcional via da Suspensão de Liminar e de Sentença - que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada - argumentos que se confundem com o mérito da demanda em trâmite nas instâncias ordinárias
. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na SLS: 3322 SP 2023/0316991-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) – grifos nossos

Dessa forma, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que embasaram o deferimento da suspensão, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a suspensão da liminar proferida no processo nº 0909245-42.2025.8.14.0301, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 14/04/2026